Tribunal: TJBA
Processo: 8001060-37.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
n. 8001060-37.2024.8.05.0155

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado:
Victória
L
ima
L
acerda
P
aes
L
eme – OAB/BA 74565-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Pedro Nogueira Coelho

Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva

Assunto: Roubo

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
ROUBO
.
1.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUST
AS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA
PARA O CRIME DE FURTO.
IMP
OSSIBILIDADE
.

EMPREGO DE
VIOLÊNCIA
OU GRAVE AMEAÇA
PARA A SUBTRAÇÃO DO BEM.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
E EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS.
CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ROUBO.
3.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
INAPLICABILIDADE NOS CASOS DE CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
4.
DOSIMETRIA DA PENA.
4.1.
PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS.
4.2. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
PRECEDENTES.
5. REGIME INICIAL MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO EM RAZÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
6.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
IMPROVIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44, DO CP.
7.
DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES FIRMES E SEGURAS. ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
8.
CONCLUSÃO
:
RECURSO
PARCIAL
MENTE

CONHECI
D
O
E, NESTA EXTENSÃO,
IMPROVI
D
O.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO
de APELAÇ
Ã
O

sob
nº 8001060-37.2024.8.05.0155
em que figura
m
como Apelante

FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS

e

Apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

PARCIAL
CONHECIMENTO
E, NESTA EXTENSÃO, PELO
IMPROVIMENTO
D
O RECURSO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator